Tribunal: TJDFT
Processo: 0722166-22.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0722166-22.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) JUIZO RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ANA CLAUDIA SARAIVA SALES D E C I S Ã O Os presentes autos foram distribuídos a esta relatoria sob a classe judicial de Apelação Cível (ID 71269868). Na sequência, o Distrito Federal peticiona, requerendo a certificação do trânsito em julgado da sentença e o retorno dos autos à origem, para início do cumprimento de sentença, ao argumento de que não houve apelação voluntária e não se trata de hipótese de Remessa Necessária (ID 71395646). Razão lhe assiste. Na origem, cuidou-se de ação de ressarcimento ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em desfavor de ANA CLAUDIA SARAIVA SALES, distribuída para o Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF sob no 0722166-22.2024.8.07.0018, pela qual o autor buscou a condenação da ré à restituição de valores correspondentes ao auxílio-moradia na forma majorada, recebidos de forma supostamente indevida. O pedido foi julgado procedente e a ré foi condena a restituir ao autor o valor histórico de R$ 13.872,91 (treze mil, oitocentos e setenta e dois reais e noventa e um centavos). Na sentença, foi consignado, expressamente, que a hipótese não se submete ao reexame necessário, nos termos do art. 496 do CPC. Não houve apelação voluntária. Contudo, a Serventia do Juízo certificou que “a sentença está sujeita ao reexame necessário” (ID 71201346, original destacado) e remeteu os autos à 2a Instância. Tal certidão, entretanto, não tem aptidão de produzir efeitos, ante a decisão do juiz de origem de não submeter a sentença ao reexame necessário. Ademais, tendo em vista o valor da condenação (R$ 13.872,91), trata-se de hipótese não sujeita à remessa oficial, por força do art. 496, §3o, II, do CPC. Dessa forma, cancele-se a distribuição e remetam-se os autos à instância de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 8 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora